Tribunal: TJDFT
Processo: 0744793-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744793-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANSAO LOPES AGRAVADO: CONDOMINIO MINI-GRANJAS DO TORTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANSAO LOPES contra a decisão de ID 200637458 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, proposta por CONDOMINIO MINI-GRANJAS DO TORTO, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira na qual o autor/agravado mantém conta. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos: A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao concluir que a concessão do benefício da justiça gratuita prescinde de comprovação da condição de miserabilidade da parte que o pleiteia. Ademais a parte autora não logrou demonstrar, ante o contexto econômico apresentado pelo réu, que este ostenta condições de suportar as despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência, razão pela qual INDEFIRO a impugnação à declaração de pobreza oposta. DEFIRO, assim, em favor do réu os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. Intimados para especificarem as provas que pretenderiam produzir, requereu o réu a expedição de ofícios, a colheita do depoimento pessoal do representante legal do autor e a oitiva de testemunhas, enquanto esta parte dispensou a dilação probatória. A demonstração do pagamento incumbe a quem o alega, razão pela qual INDEFIRO o pedido de expedição de ofício formulado pelo réu, lhe concedendo, contudo, prazo de 15 dias para que instrua os autos com os comprovantes de quitação dos débitos condominiais que reputa adimplidos. Lado outro, DEFIRO os pedidos de colheita do depoimento pessoal do representante legal do autor e de oitiva de testemunhas deduzidos pelo réu, que deverá indicar seu rol no mesmo prazo "supra" fixado para a apresentação de documentos. Após, designe-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento, observada a devida antecedência, e intimem-se as partes, incumbindo ao Patrono do réu a intimação das testemunhas que arrolar. Em suas razões recursais, ID 65345979, o agravante afirma que é pessoa de idade avançada que não possui meios ou conhecimento para buscar os documentos que comprovem a quitação das contribuições condominiais cobradas, já que se referem a valores pagos em 2018, 2019 e 2020; que é indiscutível a dificuldade ou impossibilidade de acesso a essa documentação; que o acesso a prova em questão é essencial, pois apenas dessa forma terá a capacidade de comprovar que realizou a quitação de todos os valores cobrados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que “seja deferida a expedição de ofício à instituição financeira que o Condomínio mantém a conta para recebimento das despesas condominiais, devendo ser disponibilizados nos autos os extratos bancários dos seguintes meses: 07/2018, 11/2018, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 07/2020, 08/2020, 09/2020 e 01/2022”. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante se insurge, em síntese, contra o indeferimento da produção de prova, consistente na expedição de ofício à instituição financeira. Contudo, o pronunciamento judicial que delibera sobre provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, a admissão e a consequente valoração da prova se inserem no contexto da instrução probatória, cujas deliberações, salvo as previstas no mencionado dispositivo legal, não admitem a impugnação pela via do agravo de instrumento. Em elucidativo precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois somente com a sentença será possível apurar se a prova era idônea, se foi devidamente valorada na sentença, ou mesmo se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem nela expostos pelo juízo a quo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora